Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-13.2022.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-13.2022.8.14.0002

APELANTE: ARLINDO DA SILVA ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE AFUA, INST MUNIC DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL DOS SERVIDORE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. AFASTAMENTO INFORMAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDOS. REINTEGRAÇÃO. CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. ANULAÇÃO DE FALTAS E DE PAD POR ABANDONO DE CARGO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO INTEGRAL DO PAD E DAS AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA EM QUESTÕES DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, anulando, em parte, o PAD instaurado contra o autor, a partir da citação por edital, e determinando a
“imediata reintegração do autor ao cargo e lotação anteriormente ocupados, nas mesmas condições de trabalho, local e horário, respeitado o regime jurídico vigente do servidor público municipal, enquanto não houver justificativa para seu afastamento”
. O apelante se insurge contra a parte do julgamento que lhe é desfavorável.

2. No ano de 2010, o servidor demandante se afastou de suas atividades, para tratamento médico de doenças incapacitantes, sem formalizar o devido requerimento administrativo, pois teria apenas entregado, informalmente, um laudo médico ao então prefeito, sob a promessa de que seria aposentado por invalidez. O autor continuou recebendo sua remuneração até outubro de 2017. Em decorrência de seu afastamento sem comunicação ou solicitação formal, suas ausências foram registradas e seus pagamentos foram interrompidos.

3. O Juízo de origem decidiu acertadamente pela anulação parcial do PAD, a partir da citação por edital, considerando que a Comissão Processante não esgotou as diligências para localização e intimação pessoal do servidor. A determinação para reintegração do servidor foi correta, tendo em vista a impossibilidade de demissão sem a observância da garantia do devido processo legal, consagrada no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Assim, em sede de remessa necessária, a sentença deve ser mantida.

4. A instauração do PAD e as ausências do servidor, desde 2010 até a presente data, não podem ser simplesmente anuladas, pois o apelante não formalizou qualquer requerimento administrativo para seu afastamento médico, tampouco comprovou a entrega de laudo de incapacidade ao então prefeito ou a qualquer outro servidor da Administração. Em suma, o apelante deu causa à situação em que se encontra e não pode imputar à Administração qualquer ilegalidade relacionada às ausências registradas ou ao ato de instauração do PAD.

5. Observa-se que o Juízo
a quo
atuou nos estritos limites do controle de legalidade, consignando a impossibilidade de determinar a realização de ato administrativo sem a observância dos procedimentos previstos na legislação municipal. A incapacidade decorrente de doença grave, assim como a inexistência de ânimo de abandonar o cargo, devem ser averiguados pelo município, mediante procedimentos administrativos que somente podem ser objeto de apreciação judicial para fins de controle de legalidade. Precedentes.

6. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/5/2024 a 20/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800486-13.2022.8.14.0002

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ARLINDO DA SILVA ALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE AFUÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto por
ARLINDO DA SILVA ALVES
contra a sentença ID 16956611, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados inicial.

O apelante, ajuizou ação ordinária, alegando, em resumo, que:

a)

Tem vínculo com o Município de Afuá desde 1990, quando foi admitido na modalidade de contrato administrativo, para exercer a função de roçador;

b)

No ano de 1992, foi vítima de uma lesão provocada por arma branca na região do abdômen, que perfurou três partes de seu intestino, tendo se submetido a cirurgia Laparotomia Exploratória e outras três cirurgias. Na época, ficou de licença médica por seis meses e ao retornar passou a desempenhar suas funções na área administrativa;

c)

Em 1995, participou de concurso público municipal, sendo aprovado em primeiro lugar para o Cargo de Vigilante, enquadrado no Grupo “Auxiliar de Serviços Gerais”;

d)

No ano de 2010, devido às sequelas das cirurgias, que evoluíram provocando um quadro de Discopatia Degenerativa Cervical, Cervicalgia e Lombalgia Incapacitante, começou a ter diversas crises de saúde em serviço, sendo afastado de suas atividades para tratamento especializado em Macapá-AP. Permaneceu recebendo seus vencimentos normalmente;

e)

Na época, o então Prefeito do Município de Afuá, Sr. Odimar Wanderley Salomão Nascimento, pediu um Laudo Médico ao demandante, prometendo-lhe uma suposta aposentadoria por invalidez. O laudo foi entregue informalmente e o benefício prometido nunca foi concretizado;

f)

É um homem de simples conhecimento e pouca leitura, não dispondo de arcabouço técnico-administrativo para obter seus direitos junto à administração pública, o que o forçou a sempre confiar nas informações prestadas pelo referido Prefeito e pelos servidores da Prefeitura de Afuá;

g)

Apesar de seu afastamento para tratamento de saúde, nunca foi submetido a qualquer procedimento de aposentadoria e continuou a receber sua remuneração normalmente, até outubro de 2017, no valor líquido de R$ 1.230,75 (um mil, duzentos e trinta reais e setenta e cinco centos), quando seus pagamentos foram sumariamente suspensos, sem que houvesse qualquer tipo procedimento administrativo;

h)

Após a suspensão indevida dos seus vencimentos, procurou a Prefeitura de Afuá, e foi orientado a protocolar um ofício, direcionado ao então Prefeito, para que fosse instaurado um procedimento administrativo que resolveria a sua situação;

i)

Em 7/12/2017, protocolou requerimento de sua regularização funcional, mas não obteve resposta da Prefeitura;

j)

Em janeiro de 2017 e fevereiro de 2018 realizou recadastramento no Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social do Município de Afuá (IMPAS), entregando toda documentação solicitada;

k)

Em 7/8/2018, por meio de seu advogado, protocolou requerimento administrativo de regularização de licença médica, apresentando os documentos pertinentes. Entretanto, não obteve resposta;

l)

Protocolou novos requerimentos de regularização funcional em 3/12/2020 e 9/3/2021, mas não obteve resposta;

m)

Em nenhum momento abandonou seu cargo público e, durante todo o período em que sua remuneração foi suspensa, estava em tratamento de saúde;

n)

A suspensão de seus vencimentos violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como o colocou em situação de necessidade extrema;

o)

Possui direito a licença para tratamento de saúde, nos termos da Lei Municipal nº. 076/1991, para que possa buscar uma possível recuperação ou para viabilizar o posterior procedimento de aposentação;

p)

As eventuais faltas registradas em seu prontuário devem ser integralmente afastadas, bem como os respectivos pagamentos devem ser integralmente regularizados;

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, formulou pedido de tutela de urgência,
“para determinar a concessão imediata da Licença requerida, retornando, imediatamente, o Autor para a folha de pagamento do Município de Afuá, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”
.

Quanto ao mérito, o demandante pleiteou: 1) a determinação para a realização de perícia médica oficial, com a finalidade de atestar sua incapacidade para o trabalho; 2) a confirmação da tutela de urgência, mediante a concessão definitiva de licença médica para tratamento de saúde, além de seu retorno definitivo à folha de pagamento do município; 3) a declaração de nulidade de todos os procedimentos administrativos que lhe atribuíram faltas, desde o ano de 2010 até a presente data; 4) a concessão de sua aposentadoria, caso a perícia conclua pela sua incapacidade permanente.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, anulando, em parte, o PAD instaurado contra o demandante, a partir da citação por edital, e determinando a
“imediata reintegração do autor ao cargo e lotação anteriormente ocupados, nas mesmas condições de trabalho, local e horário, respeitado o regime jurídico vigente do servidor público municipal, enquanto não houver justificativa para seu afastamento”
.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) necessidade de declaração de nulidade de todos os procedimentos administrativos que lançaram faltas em seu prontuário, desde o ano de 2010, até a presente data, por omissão da administração pública em promover o devido processo administrativo; b) incapacidade decorrente de doença grave; c) negligência por parte da Administração Pública, pela suspensão de sua remuneração sem a instauração de qualquer procedimento administrativo de regularização funcional; d) inexistência de
animus abandonandi
por parte do recorrente; e) colisão entre a decisão recorrida e o princípio do
“ne bis in idem”
(impossibilidade de dupla punição pelo mesmo fato); f) existência de omissão do Juízo sentenciante quanto ao pedido de determinação para realização de perícia médica oficial, com posterior aposentadoria; g) existência de manifestação
extra-petita
, pois o Juízo
a quo
teria se manifestado negativamente sobre pagamentos retroativos, fazendo coisa julgada material sobre verbas que não constaram no pedido e impedindo a busca posterior de tais direitos.

Ao final, o recorrente pede o provimento da apelação para: a)
“declarar a nulidade de todos os procedimentos administrativos punitivos e os prontuários de falta do Apelante, desde o ano de 2010 até a presente data”
; b)
“que seja determinada a perícia médica oficial para atestar a incapacidade do Apelante e, ao final, caso a perícia seja conclusa no sentido da incapacidade permanente, que seja concedida a devida aposentadoria ao Apelante”
; c)
“a reforma ou cassação da r. Sentença a quo no tópico, “extra petita”, que versa sobre a impossibilidade de eventual pagamento de retroativos financeiros ao Apelante”
.

Embora regularmente intimado, o município de Afuá não apresentou contrarrazões, conforme consignado no ID 17334109.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade. Reexame necessário e recurso de apelação.

Nos termos do art. 496,
caput
e inciso I, do CPC,
“está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
.

A sentença recorrida é ilíquida, pois estabelece uma obrigação de fazer. O município demandado não apresentou recurso voluntário. Nos termos do § 3º do art. 496 do CPC, a remessa necessária não pode ser dispensada quando a sentença for ilíquida. Revela-se imprescindível, portanto, o reexame da sentença, como condição de sua eficácia.

Quanto ao recurso interposto pelo demandante, não há óbice ao seu conhecimento, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito. Reexame Necessário e Apelação.

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...)

Do mérito

Observo que, in casu, não há mais necessidade de produção de prova, de modo que comporta julgamento antecipado do mérito (artigo 355 do CPC).

Diante do presente caso, entendo que atos de ambas as partes causaram uma congestão na relação jurídico-estatutária entre o requerente e o Poder Público, que não podem resultar na perda do cargo sem haver o devido processo legal ou previsão em lei.

O vínculo estatutário que o requerente possui com a administração pública é comprovado pelo decreto de nomeação (Id. 72173595), não contestado pelo Município.

A despeito do caso versar sobre situação atípica de afastamento do cargo efetivo por cerca de 05 (cinco) anos, e da Lei Municipal do Regime Jurídico Único dos Servidores Estatutários de Afuá não dispor sobre um tempo máximo de afastamento, entendo por necessária a apreciação da legalidade do ato administrativo, eis que se busca, consequentemente, a reintegração.

A reintegração tem como pressuposto a invalidação da demissão do cargo anteriormente ocupado, nos termos do artigo 31 da Lei Municipal 076/1991.

Consta nos autos a Decisão Administrativa Id. 90357375, doc. 7, que determinou a demissão do autor do cargo.

O autor informou que comunicou à Prefeitura que não poderia retornar ao serviço, em virtude de tratamento médico e, informalmente, recebeu resposta que seria aposentado por invalidez, o que nunca aconteceu, até a suspensão do percebimento de sua remuneração.

Tal situação se trata de irregularidade na manutenção do vínculo entre as partes, visto que, em regra, deveria haver requerimento e concessão de licença para tratamento médico.

Nesse sentido, a formalização do afastamento do autor culminou em faltas injustificadas que, ao superar 30 (trinta) dias, configuram abandono de cargo, na forma do artigo 156 da Lei Municipal 076/1991.

Contudo, a autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurada a ampla defesa, nos termos do artigo 161 da referida lei municipal.

O cerne da questão nos autos é a citação editalícia do autor, que implicou na tramitação do procedimento à revelia.

Sobre o assunto, o artigo 179, § 1º, da Lei 076/1991 dispõe que, tipificada a infração disciplinar, o indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, o artigo 181 determina que, achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no órgão oficial do Município e em jornal de grande circulação ou qualquer outro meio de comunicação na localidade.

Extraio que a citação editalícia é meio excepcional, admitido quando não houver êxito em outra modalidade de citação.

Nos autos, consta a cópia do PAD contendo as notificações à autora acerca da instauração do procedimento, contudo, sequer há a sua assinatura, o que demonstra que não foi cientificado (Id. 90357373).

O mandado de intimação é desprovido de endereço para proceder à intimação do autor, sendo que, no próprio mandado, é determinada a publicação em “lugar de costume”, em virtude de o indiciado se encontrar em lugar incerto e não sabido.

Os editais de publicação constam em Id. 90357373, doc. 6, constituindo violação ao direito de defesa da requerente. Isso porque a municipalidade sequer chegou a demonstrar a tentativa de citação do requerente no endereço registrado em seu órgão. E ainda que não houvesse endereço cadastrado junto à Prefeitura, não foram realizadas buscas em repartições públicas a fim de esgotar os meios para intimação.

Antes de qualquer medida que repercuta no campo de interesses individuais de qualquer servidor público, notadamente o afastamento, é mister a prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme jurisprudências do STF no RE 240735 AgR/MG e STJ no REsp 764086/BA.

Considerando isso, é notório que o procedimento administrativo não seguiu os trâmites que respeitem as garantias constitucionais, mormente a ampla defesa e o contraditório, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, merecendo os atos ilegais serem anulados.

Ressalto que a concessão de licença médica está condicionada à avaliação por junta médica, conforme Lei Municipal 076/91, não podendo ser condicionada de plano por este juízo, uma vez que eventual decisão afrontaria o princípio da separação dos poderes.

Além disso, sequer há decisão administrativa da junta médica que possa ser revista por este juízo, de modo que resta impossibilitada apreciação deste pleito pelo juízo.

Por fim, incabível o pagamento retroativo visto que o autor não laborou, estando ausente do trabalho, sendo certo que eventual pagamento configuraria enriquecimento ilícito da parte.

III - DISPOSITIVO

Tais as circunstâncias, JULGO PROCEDENTE o pleito exordial da parte requerente, e resolvo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC, para os seguintes fins:

a) ANULAR, a partir do edital de citação, todos os atos subsequentes do Procedimento Administrativo nº 009/2022, devendo, portanto, o feito seguir com a devida instauração do contraditório e ampla defesa, mediante intimação pessoal do requerente em seu endereço constante nos presentes autos;

b) DETERMINAR que o Município de Afuá proceda à imediata reintegração do autor ao cargo e lotação anteriormente ocupados, nas mesmas condições de trabalho, local e horário, respeitado o regime jurídico vigente do servidor público municipal, enquanto não houver justificativa para seu afastamento.

DELIBERAÇÕES FINAIS

Sem custas processuais, ante a gratuidade da justiça.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE as partes, de acordo com a legislação processual vigente.

Certificado o trânsito em jugado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias no sistema.

CUMPRA-SE, promovendo os atos necessários”. (Grifo nosso).

De acordo com a narrativa apresentada na peça vestibular, no ano de 2010, o servidor demandante se afastou de suas atividades, para tratamento médico de doenças incapacitantes, sem formalizar o devido requerimento administrativo, pois teria apenas entregado, informalmente, um laudo médico ao então prefeito, sob a promessa de que seria aposentado por invalidez.

O autor continuou recebendo sua remuneração até outubro de 2017. Em decorrência de seu afastamento sem comunicação ou solicitação formal, suas ausências foram registradas e seus pagamentos foram interrompidos.

Somente após a suspensão de seus salários, o apelante protocolou requerimentos administrativos, buscando a regularização de sua situação funcional e a concessão de licença médica.

Em 22/2/2022, o município instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor do servidor demandante, para apurar possível abandono de cargo, conforme consta nos ID’s 16956587 a 16956592.

O Juízo de origem decidiu acertadamente pela anulação parcial do PAD, a partir da citação por edital, considerando que a Comissão Processante não esgotou as diligências para localização e intimação pessoal do servidor (Vide ID’s 16956587 a 16956592).

A determinação para reintegração do servidor foi correta, tendo em vista a impossibilidade de demissão sem a observância da garantia do devido processo legal, consagrada no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Assim, em sede de remessa necessária, a sentença deve ser mantida.

O apelo do servidor, por sua vez, não merece acolhimento. Explico.

A instauração do PAD e as ausências do servidor, desde 2010 até a presente data, não podem ser simplesmente anulados, pois o apelante não formalizou qualquer requerimento administrativo para seu afastamento médico, tampouco comprovou a entrega de laudo de incapacidade ao então prefeito ou a qualquer outro servidor da Administração.

Em suma, o apelante deu causa à situação em que se encontra e não pode imputar à Administração qualquer ilegalidade relacionada às ausências registradas ou ao PAD instaurado.

No contexto do indeferimento dos referidos pedidos anulatórios, o Juízo
a quo
consignou a impossibilidade de pagamentos retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito autor. Logo, não houve julgamento extra petita nesse ponto, pois o magistrado apenas explanou o raciocínio de que o servidor não poderia receber as remunerações pelos dias não trabalhados.

Em outubro de 2017, o município suspendeu os pagamentos do apelante no regular exercício do poder-dever de resguardar o erário, pois o recorrente estava ausente do serviço público por 7 (sete) anos, recebendo regularmente sua remuneração, sem qualquer requerimento de licença médica protocolado.

Não houve omissão do Juízo de origem quanto ao pedido de determinação para realização de perícia médica oficial.

Conforme consta na fundamentação da sentença, o magistrado registrou que: 1) a concessão da licença pretendida está condicionada à avaliação por junta médica, cuja atuação deve observar os procedimentos previstos na Lei Municipal nº. 076/91, não podendo ser determinada de plano, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; 2) sequer houve decisão administrativa da junta médica que possa ser revista.

Observa-se que o Juízo
a quo
atuou nos estritos limites do controle de legalidade, consignando a impossibilidade de determinar a realização de ato administrativo sem a observância dos procedimentos previstos na legislação municipal.

O apelante formalizou pedido de perícia médica somente em agosto de 2018, após a interrupção de seus pagamentos, protocolando seu requerimento junto à autarquia previdenciária municipal, que não tem competência para apreciar o pleito (Vide ID 16956523).

A Junta Médica Oficial está vinculada à estrutura da Prefeitura de Afuá, nos termos da Lei Municipal nº. 271/2007 (Vide ID 16956577).

Assim, uma vez reintegrado, o apelante deve formular corretamente seu requerimento administrativo, solicitando a avaliação de seu estado de saúde pela referida junta médica e instruindo seu pedido com laudos e exames pertinentes.

A incapacidade decorrente de doença grave, assim como a inexistência de ânimo de abandonar o cargo, devem ser averiguados pelo município, mediante procedimentos administrativos que somente podem ser objeto de apreciação judicial para fins de controle de legalidade.

O Judiciário não pode interferir em questões intrínsecas ao mérito administrativo, sob pena de inadmissível violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL. PERÍCIA REALIZADA POR JUNTA MÉDICA. INSURGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PARTICULAR. NOVA PERÍCIA INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE OU ILEGALIDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
CONTROLE JURISDICIONAL QUE DEVE SE ATER AO EXAME DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
PREVISÃO LEGAL DE EXAME DE SANIDADE MENTAL PELA JUNTA MÉDICA. LEI ESTADUAL Nº 16.575/2010 E DECRETO ESTADUAL Nº 7.339/2010. DIVERGÊNCIAS QUANTO À CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
a) De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, “o controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos” (STF. RE 1083955 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/19, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-19 PUBLIC 07-06-19)
.
b) Verificada a legalidade da perícia realizada pela Junta Médica, nos termos do art. 30 da Lei Estadual nº 16.575/2010 e do art. 90 do Decreto Estadual nº 7.339/2010, nem sequer questionada pelo impetrante, não há falar em revisão pelo Poder Judiciário das decisões administrativas impugnadas.
c) “O Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória” (STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020). (TJPR - 2ª C.Cível - 0029306-90.2019.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Rogério Kanayama - J. 10.11.2020)

(TJ-PR - APL: 00293069020198160013 PR 0029306-90.2019.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Desembargador Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 10/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2020)”. (Grifo nosso).

“Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Licenciamento a bem da disciplina. Necessidade de submissão do policial à inspeção de saúde. Junta médica. Especialistas. Ausência de exigência legal. Observância dos requisitos legais. Recurso não provido. Não há que se falar que a avaliação da junta médica deve conter médico especialista na enfermidade do inspecionado, uma vez que não há menção no Regulamento de Inspeções da Polícia Militar acerca dessa exigência.
A apreciação pelo Poder Judiciário limita-se à observância da legalidade do ato, sendo vedado imiscuir-se no mérito do ato administrativo, reavaliando se a conclusão da junta foi justa ou não.

(TJ-RO - AC: 00061790720138220001 RO 0006179-07.2013.822.0001, Data de Julgamento: 14/10/2021)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO
. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE- DMAE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 196, I E VII; 197, IV, E 207, III E V, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 133/85. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO FORMAL NÃO EVIDENCIADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL INEQUÍVOCA APTA A JUSTIFICAR AS FALTAS. LEGALIDADE. I - O controle judicial no processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, vedada a ingerência no mérito.
(...) IV - Nesse contexto, diante da presunção da legitimidade dos atos administrativos, e da obediência da Administração a regularidade formal e material, hígida a pena de demissão, com base nos arts. 196, I e VII; 197, IV, e 207, III e V, da Lei Complementar nº 133/85.Recurso de apelação desprovido.

(TJ-RS - AC: 70072097348 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 18/03/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021)”. (Grifo nosso).

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BAGÉ. TELEFONISTA. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. PRETENSÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (ARTIGO 5º, INCISO XXXV, CF-88). LEGALIDADE E REGULARIDADE FORMAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONFERIDOS. 1. A demissão por abandono de cargo foi procedida do devido processo legal, sendo instaurado na forma prevista na Lei Bagé nº 2.294/84, cujo art. 229, II, ?a?, prevê que as irregularidades e faltas funcionais serão apuradas por meio de inquérito administrativo, quando a gravidade da ação ou omissão torne o autor passível de pena das previstas no art. 212, III, bem como no art. 222, VI, que prevê a competência de comissão de inquérito para aplicação da pena de demissão. 2. Conforme conclusão que levou à demissão da apelante, as 139 faltas não foram justificadas, o que configurou o abandono de cargo diante da disposição expressa do art. 216, III do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bagé, não havendo que se falar em ausência de proporcionalidade em relação à pena aplicada. 3. Ao Judiciário é dado apenas examinar a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou com aplicação de pena de demissão. O inquérito administrativo instaurado contra a apelante atendeu às exigências legais. Caracterizado o abandono de cargo, sendo a demissão precedida de procedimento administrativo sem vícios, não é possível deferir a pretensão de nulidade do ato. 4. Sentença de improcedência mantida.APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080965221, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 27-06-2019)

(TJ-RS - AC: 70080965221 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 27/06/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2019)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do reexame necessário e da apelação interposta pelo autor. Quanto ao mérito, voto pela confirmação da sentença e pelo desprovimento do recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2024